Tribunal: TJPA
Processo: 0813564-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813564-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA, JOAO VICTO SOUZA DE SOUZA, MANOEL MELO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0813564-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES:
JOÃO VICTO DE SOUZA (CPF: 700.376.252-84); MANOEL MELO DE ARAUJO; ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA (CPF: 700.425.072-51)

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO HABITUAL DOS PACIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA
,
JOAO VICTO SOUZA DE SOUZA
e
MANOEL MELO DE ARAÚJO
, em razão de suposta ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo n° 0802287-91.2023.8.14.0401, exarada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nos termos da impetração, os pacientes foram presos em
06 de fevereiro de 2023
, pela prática do delito ao qual refere-se o art. 33, lei 11.343/06.

Em
02 de junho de 2023
, foi homologado o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva.

Em
agosto de 2023
, houve sentença condenatória que negou aos pacientes a possibilidade de recorrer da decisão em liberdade – em face da qual ocorreu a impetração do presente
habeas corpus
.

Afirma a impetrante que, quando da decretação da prisão preventiva, não houve fundamentação idônea para tanto, visto que inábil o argumento de que relevante a quantidade de droga apreendida.

Que, em razão disso, referida cautelar teria caráter de antecipação de pena, em violação ao que prevê o art. 313, §2°, do Código de Processo Penal.

No ID 15956875, a
liminar foi denegada
:

(...) verifico que a prisão preventiva – mantida quando da prolação da sentença pelo juízo coator, não foi decretada apenas em razão da quantidade de droga apreendida como também pelo rol de procedimentos policiais e processuais, de mesma natureza, registrados na folha de antecedentes de Robert Renan, João Victo e Manoel.

Decisão Monocrática – liminar indeferida

Instada a prestar informações, a
autoridade ora coatora
informou sobre a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória:

(...) as prisões cautelares foram mantidas, não tendo sido conferido aos réus, portanto, o direito de recorrerem em liberdade, isto porque, in casu, restaram demonstrados: a condição de admissibilidade do art. 313, I do CPP, eis que o crime possui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e os pressupostos processuais, também chamados de fumus comissi delicti, dada a existência de prova da materialidade e autoria delitiva, não se podendo olvidar, ainda, que em razão da quantidade e da forma que a substância entorpecente ilícita foi apreendida (381 trezentos e oitenta uma petecas de OXI, além de 2 embalagens de maconha, 2 tesouras, 3 facas e 3 tubos de linha), a manutenção das prisões cautelares se faz necessária para fins de garantia da ordem pública.

Constam, das certidões de
antecedentes
dos pacientes, as seguintes anotações:

JOÃO VICTO SOUZA DE SOUZA:

1 - Procedimento nº 0802287-91.2023.8.14.0401, PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, distribuído em 14/02/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Entorpecentes), atualmente na 4ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

2 - Procedimento nº 0804413-85.2021.8.14.0401, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO , distribuído em 31/03/2021 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Juízo Singular), atualmente na 12ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

3 - Procedimento nº 0807009-08.2022.8.14.0401, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 09/05/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Juízo Singular), atualmente na 2ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

4 - Procedimento nº 0808639-02.2022.8.14.0401, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 02/06/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Juízo Singular), atualmente na 6ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

(ID 16029311)

MANOEL MELO DE ARAUJO:

1 - Procedimento nº 0802287-91.2023.8.14.0401, PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, distribuído em 14/02/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Entorpecentes), atualmente na 4ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

2 - Procedimento nº 0826571-03.2022.8.14.0401, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 16/01/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Entorpecentes), atualmente na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

(ID 16029312)

ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA:

1 - Procedimento nº 0802287-91.2023.8.14.0401, PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, distribuído em 14/02/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Entorpecentes), atualmente na 4ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

2 - Procedimento nº 0808639-02.2022.8.14.0401, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 02/06/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito Concluído (Juízo Singular), atualmente na 6ª Vara Criminal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Criminal.

(ID 16029313)

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem,
“pois há elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade da prisão preventiva dos pacientes, que foram encontrados com 318 (trezentos e dezoito) petecas de Oxi e 02 (duas) embalagens de maconha, além de responderem a outras ações penais, conforme colacionado pela autoridade coatora, indicativos que autorizam a prisão preventiva, a fim de garantia a ordem pública”
– ID 16320145.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a suscitada ilegalidade da decisão que negou aos pacientes a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade, conforme a seguir será demonstrado.

Primeiramente, repise-se que os três pacientes possuem processos em andamento da mesma natureza dos autos de origem – crimes da lei de drogas.

Além disso, há evidências sólidas da traficância, bem como da quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Vejamos, nesse sentido, a compreensão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE DECORREM DA APARENTE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA NOTÓRIA E DO FATO DE RESPONDER A AÇÃO PENAL EM CURSO EM OUTRO ESTADO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a prisão cautelar foi justificada pelas instâncias ordinárias a partir de considerações sobre o risco à ordem pública que decorre de aparente contumácia delitiva do ora agravante, na medida em que, embora réu primário, teria sido flagrado vendendo drogas ilícitas em local dominado por facção criminosa notória, cujas inscrições estavam presentes no material apreendido em sua posse, além de responder a ação penal em outro Estado da Federação.

2. Ao que se vê, os
fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando o aparente cometimento dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e de associação para o tráfico de drogas ilícitas com indícios de contumácia delitiva, e não apenas da quantidade e natureza das substâncias proscritas.

3. Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos,
atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal.

4. No mais, convém esclarecer que as instâncias ordinárias indicaram adequadamente a fonte de suas considerações quanto à materialidade e à autoria delitiva, no contexto do fumus comissi delicti, sendo certo que a análise nesta etapa processual é meramente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza provada que é exigido na fase de conhecimento.

5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa,
não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 824.795/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ PRIMÁRIA.

1. A
decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva. Além da grande quantidade de droga apreendida
, o paciente é reincidente e já foi beneficiado com a suspensão condicional em processo por suposta prática do crime de posse de arma de fogo, elementos que evidenciam a sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para garantir a manutenção da ordem pública.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Assim, filio-me à manifestação do RMP ao considerar que
“Embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos da Súmula 444 do STJ, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade, mormente porque o paciente responde a outra ação penal”
(ID 16320145).

Por todo o exposto, e na ausência do fumus boni iuris necessário para a concessão do pleito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
aos pacientes, a fim de manter a prisão preventiva decretada em face de
ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA
,
JOAO VICTO SOUZA DE SOUZA
e
MANOEL MELO DE ARAÚJO
por expressa ausência de ilegalidade do ato combatido neste mandamus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024